Tribunal: TJDFT
Processo: 0710014-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA DE ITENS EM SUPERMERCADO. VALORES DIVERGENTES DO ANUNCIADO. CANCELAMENTO DA COMPRA. ESTORNO DOS VALORES NO CARTÃO DEVIDO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS - NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de falha na prestação de serviço ao consumidor, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando o réu, ATACADÃO DIA A DIA LTDA, a ressarcir a parte autora o valor de R$ 252,50.
2. O autor apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Consta dos autos que, em 04.03.2021, o autor compareceu ao Atacadão Dia-a-Dia e fez compras, mas após passá-las no caixa e realizar o pagamento, observou que os valores de alguns itens não correspondiam ao valor anunciado, motivo pelo qual resolveu cancelar a compra e pedir o estorno dos valores no cartão.
4. Em seu recurso, o autor arguiu que os fatos narrados feriram sua dignidade, porquanto o valor da sua compra foi debitado no cartão denominado “prato cheio”, oriundo de benefício do governo do Distrito Federal para pessoas de baixa renda e não foi estornado. Defendeu que, dessa forma, teve a despesa do mês comprometida. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.
5. Nas contrarrazões, a parte ré alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois o estorno não ocorreu em virtude de falha bancária e não da ré. Por outro lado, afirmou que os fatos não atingiram os direitos da personalidade do autor e configuram mero aborrecimento, motivos pelos quais o recurso deve ser improvido.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do art. 7o e 25o do CDC, a responsabilidade dos fornecedores de serviços participantes da cadeia de consumo é solidária. Nesse passo, tanto a ré quanto administradora do cartão responde solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, sobretudo quando há contestação administrativa dos valores cobrados. Ressalta-se que a ré não comprovou que não houve a devolução dos valores única e exclusivamente por parte da instituição financeira administradora do cartão. Preliminar rejeitada.
7. Danos morais. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). Portanto, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
9. Indubitavelmente, os fatos narrados constituem falha na prestação dos serviços. Contudo, o autor não demostrou que os fatos, como alegado, lhe causaram alguma dificuldade financeira, de forma a ferir a sua dignidade. Acertadamente, o juízo sentenciante, concluiu: “(...) Trata-se, portanto, de mero descumprimento contratual, cujas consequências e dissabores são comuns aos entraves da vida moderna ordinária, não constituindo causa eficiente e autônoma para a configuração do dano moral, o qual constitui regra de exceção, não merecendo guarida o pleito indenizatório”.
10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento da gratuidade de justiça.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.